Tribunal: TJMT
Processo: 0000522-76.2007.8.11.0009
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000522-76.2007.8.11.0009
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EVA DE VASCONCELOS AGUIRRE - CPF: 772.726.411-34 (AGRAVANTE), JOAO BOSCO RODRIGUES MONTEIRO - CPF: 045.261.981-53 (ADVOGADO), LEDA MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO GARCIA - CPF: 580.148.021-87 (ADVOGADO), EDSON PLENS - CPF: 388.888.409-82 (ADVOGADO), ALINE DE VASCONCELOS AGUIRRE - CPF: 009.907.641-17 (AGRAVANTE), ALAN DE VASCONCELOS AGUIRRE - CPF: 043.365.571-28 (AGRAVANTE), FRIGOLIDER REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - CNPJ: 00.897.034/0001-20 (AGRAVADO), SEBASTIAO DOUGLAS SORGE XAVIER - CPF: 032.272.828-28 (AGRAVADO), SEBASTIAO BUENO XAVIER - CPF: 661.200.048-15 (AGRAVADO), QUATRO MARCOS LTDA - CNPJ: 01.311.661/0001-09 (AGRAVADO), AGROPECUARIA SAO FRANCISCO DO GUAPORE LTDA. - CNPJ: 01.847.081/0001-22 (AGRAVADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), ROSANA SORGE XAVIER - CPF: 993.277.088-49 (AGRAVADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 050.888.231-18 (ADVOGADO), VINICIUS BELLATO RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 428.483.478-99 (ADVOGADO), FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO - CPF: 126.373.228-37 (ADVOGADO), LUCIANA MELLARIO DO PRADO - CPF: 267.791.488-30 (ADVOGADO), MURILLO VAZ DE ARAUJO - CPF: 005.274.531-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Cumprimento De Sentença. Prescrição Intercorrente. Inércia Dos Exequentes. Extinção Do Processo Mantida.
Recurso Desprovido.

I. caso em exame

1.
Agravo interno interposto em virtude de decisão monocrática que
que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que acolheu exceções de
pré
-executividade, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o cumprimento de sentença fundado em ação de reparação de danos materiais e morais.

II. questão em discussão

2
.
Há duas questões em discussão: i) saber se houve inércia dos exequentes suficiente para a configuração da prescrição intercorrente; e
ii
) saber se a ausência de intimação pessoal dos credores antes do reconhecimento da prescrição gera nulidade da decisão extintiva.

III. razões de decidir

3
.
A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que diligências genéricas e infrutíferas não suspendem nem interrompem a prescrição intercorrente. Apenas atos concretos como citação válida, intimação do devedor ou constrição patrimonial efetiva produzem efeitos interruptivos.

4
.
Verificada a ausência de atos úteis à satisfação do crédito por período superior ao prazo prescricional aplicável, consumou-se a prescrição intercorrente, tanto quanto à pretensão de reparação civil (art. 206, § 3º, V, do CC) quanto à cobrança de honorários (art. 25 da Lei nº 8.906/1994).

5
.
O contraditório foi oportunamente assegurado na exceção de
pré
-executividade, tendo os exequentes apresentado impugnação à alegação de prescrição, o que afasta a alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal.

6
.
A reiteração de manifestações sem resultado prático configura inércia e não obsta a fluência do prazo prescricional.

7. As razões recursais limitam-se à reiteração de argumentos já enfrentados na decisão monocrática, sem trazer elementos novos ou capazes de infirmar o entendimento proferido.

IV. dispositivo e tese

8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição intercorrente aplica-se à execução judicial quando caracterizada a inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional da pretensão executada, ainda que haja petições reiteradas sem resultado útil. 2. O contraditório prévio ao reconhecimento da prescrição intercorrente pode ser suprido quando oportunizado na própria exceção de
pré
-executividade.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
arts
. 240, § 3º, 921, §§ 1º, 4º, 4º-A, 5º e 6º, e 924, V; CC, art. 206, § 3º, V; Lei nº 8.906/1994, art. 25.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula 150; STJ, REsp 1.604.412/SC (IAC), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 22.02.2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
1165108/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 28.02.2020; STJ,
AgInt
no REsp 2091106/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 06.12.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2441152/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 28.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.
0000522-76.2007.8.11.0009

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Eva de Vasconcelos Aguirre
,
Aline de Vasconcelos Aguirre
e
Alan de Vasconcelos Aguirre
, em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto contra a sentença
que acolheu as exceções de
pré
-executividade, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto
o cumprimento de sentença nos autos da
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais
ajuizada em face de
Frigolíder
Representações e Comércio Ltda.
,
Sebastião Douglas
Sorge
Xavier
,
Sebastião Bueno Xavier
,
Quatro Marcos Ltda.
,
Agropecuária São Francisco do Guaporé Ltda.
e
Rosana
Sorge
Xavier
, figurando a
JBS S.A.
como terceiro interessado.

Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam, em síntese, que a decisão monocrática agravada incorreu em vício ao reconhecer a prescrição intercorrente, pois não houve inércia de sua parte, mas sim atuação contínua e diligente ao longo do cumprimento de sentença.

Alegam que diversos atos processuais foram praticados para impulsionar a execução, como pedidos de penhora, inclusão de novos devedores, reconhecimento de grupo econômico e efetiva constrição de imóvel em 2012, circunstâncias que afastam a caracterização de abandono
.

Afirmam que o arquivamento provisório determinado em 2010 decorreu de ordem judicial, o que afasta qualquer responsabilidade dos exequentes quanto à paralisação do feito, não sendo possível imputar-lhes desídia ou abandono.

Argumentam que a decisão agravada deixou de observar a necessidade de intimação pessoal dos exequentes para manifestação prévia sobre a prescrição intercorrente, em afronta ao disposto no art. 921, §§ 5º e 6º, do CPC, bem como à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que exige essa providência como condição de validade para o reconhecimento da prescrição.

Requerem, ao final, a reconsideração da decisão monocrática e, caso mantida, que o Recurso seja submetido ao Colegiado para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e assegurar o prosseguimento da execução
.

Contrarrazões apresentadas pelas
Agravadas
, Agropecuária São Francisco do Guaporé Ltda., Rosana
Sorge
Xavier e JBS S.A., em que pugnam pela manutenção da decisão agravada

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Eva de Vasconcelos Aguirre
,
Aline de Vasconcelos Aguirre
e
Alan de Vasconcelos Aguirre

interp
useram
Recurso de Apelação em virtude da sentença
nos autos do cumprimento de sentença prolatada em
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais
ajuizada em face de
Frigolíder
Representações e Comércio Ltda.
,
Sebastião Douglas
Sorge
Xavier
,
Sebastião Bueno Xavier
,
Quatro Marcos Ltda.
,
Agropecuária São Francisco do Guaporé Ltda.
,
Rosana
Sorge
Xavier
e, como terceiro interessado,
JBS S.A.
, que acolheu as exceções de
pré
-executividade, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, com fundamento no art. 924, V, do CPC.

Alegaram, em síntese, a inexistência de prescrição intercorrente, argumentando que o decurso do prazo foi interrompido por sucessivos atos processuais, bem como pela incapacidade absoluta de dois dos credores durante o período de tramitação, além da existência de reiteradas diligências para localização de bens, diante de um contexto de ocultação patrimonial e formação de grupo econômico voltado a frustrar a satisfação do crédito.

Ao final, requereram o provimento do recurso para afastar a prescrição intercorrente, anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento da execução.

Na decisão monocrática proferida em 13/07/2025, neguei provimento ao Recurso de Apelação, porquanto a sentença recorrida guarda plena conformidade com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada acerca da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, V, do CPC, no art. 921 e respectivos parágrafos, bem como no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, que exige demonstração de ato útil à satisfação do crédito para suspensão ou interrupção do prazo. O acervo revela longos intervalos sem impulso efetivo, diligências reiteradas e infrutíferas e constrição tardia, quadro que confirma a extinção reconhecida pelo juízo de origem.

Registra-se que a decisão monocrática impugnada observou o art. 932, IV, “b”, do CPC, em consonância com o Verbete 568 da Súmula do STJ, por versar
sobre
matéria pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte estadual.

A
decisão agravada ancora-se no entendimento firmado no IAC do REsp 1.604.412/SC
, no Verbete Sumular
150/STF
e
em precedentes do STJ que assentam: a execução prescreve no mesmo prazo da ação; requerimentos genéricos ou diligências sem resultado concreto não suspendem nem interrompem a prescrição; apenas a citação válida, a intimação do devedor ou a constrição efetiva produzem efeitos interruptivos (interpretação sistemática do art. 921, §§ 4º e 4º-A, do CPC). Destaca-se, ainda, que a consumação do prazo ocorreu antes da Lei 14.195/2021, o que torna irrelevante a discussão sobre retroatividade.

Além disso, a orientação adotada harmoniza-se com precedentes desta Corte em hipóteses análogas, que reputam insuficientes petições repetidas, pedidos de pesquisa patrimonial sem êxito ou movimentações formais desacompanhadas de resultado prático apto a viabilizar a satisfação do crédito.

Contudo,
os Agravantes
insiste
m
que,
manifestações ao longo dos anos, tais como pedidos de penhora, alegação de sucessão empresarial, inclusão de novos devedores e notícia de penhora de imóvel em 2012, afastariam a prescrição.

Patente o equívoco d
o
s
Agravante
s
.

Diligências que não produzem constrição efetiva não paralisam o curso prescricional; e a constrição indicada em 2012 ocorreu após os marcos de consumação reconhecidos, incapaz de restaurar pretensão já fulminada.

No caso, o

Cumprimento de Sentença decorre

da

Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais
ajuizada por Eva de Vasconcelos Aguirre, Aline de Vasconcelos Aguirre e Alan de Vasconcelos Aguirre em face de
Frigolíder
Representações e Comércio Ltda., Sebastião Douglas
Sorge
Xavier, Sebastião Bueno Xavier, Quatro Marcos Ltda., Agropecuária São Francisco do Guaporé Ltda., Rosana
Sorge
Xavier e, como terceiro interessado, JBS S.A.

A sentença foi proferida pelo Juiz da 1ª Vara da Comarca de Jardim/MS, transitou em julgado em 24/11/2000 e, em 23/04/2001, foi protocolado o cumprimento de sentença, com despacho de citação dos executados em 08/05/2001.

A citação da executada
Frigolíder
Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. ocorreu em 26/07/2001, ocasião em que o oficial de justiça certificou a inexistência de bens penhoráveis no endereço informado.

Posteriormente, em 03/06/2002, lavrou-se auto de penhora e depósito. Entre abril de 2001 e abril de 2004, os exequentes apresentaram sucessivos requerimentos de suspensão, visando localizar patrimônio dos devedores, mas, diante da ausência de êxito, o processo foi suspenso por decisão judicial em 12/04/2004.

Em 16/08/2006, certificou-se novamente a inexistência de bens penhoráveis, constatando-se ainda a suspensão das atividades da empresa
Frigolíder
, no mesmo local onde passou a funcionar a SX Quatro Marcos Ltda.

Após o decurso do período de suspensão,
em 25/10/2006
os exequentes requereram a remessa dos autos à Comarca de Colíder/MT,
cujo
pedido
foi
deferido em 08/11/2006, passando a execução a tramitar perante a 1ª Vara daquela Comarca a partir de 01/03/2007.

Na sequência, em 14/03/2007, os exequentes foram intimados para impulsionar o feito, mas permaneceram inertes, o que motivou o arquivamento provisório do processo em 06/04/2010.

Apenas em 03/07/2011 houve nova manifestação, quando pleitearam o reconhecimento de sucessão empresarial e a inclusão de novos devedores no polo passivo, pedidos apreciados pelo Juízo em 13/01/2012.

O processo seguiu com novas tentativas de localização de bens, igualmente infrutíferas, até que Agropecuária São Francisco do Guaporé Ltda., Rosana
Sorge
Xavier e JBS S.A. opuseram exceções de
pré
-executividade, sustentando a ocorrência de prescrição intercorrente. Alegaram que, diante da prolongada inércia dos
E
xequentes e da ausência de atos eficazes voltados à satisfação do crédito, consumou-se a prescrição das pretensões de reparação civil e de honorários advocatícios, nos termos do art. 206, § 3º, V, do Código Civil e do art. 25 da Lei n. 8.906/1994.

Intimados, os
E
xequentes apresentaram impugnação, refutando a tese de prescrição intercorrente e pugnando pelo prosseguimento da execução. Contudo, a sentença recorrida reconheceu que a execução permaneceu paralisada por período superior ao prazo prescricional aplicável tanto à reparação civil quanto aos honorários, sem atos concretos de suspensão ou interrupção, motivo pelo qual declarou consumada a prescrição intercorrente e extinguiu o processo, com fundamento no art. 924, V, do Código de Processo Civil.

É certo que a prescrição intercorrente foi incluída no ordenamento processual com o advento do Código de Processo Civil de 2015, que passou a autorizar a extinção do processo de execução em caso de inércia do credor (art. 924, V).

Ainda que o CPC de 1973 não contemplasse previsão normativa específica, o Superior Tribunal de Justiça já havia consolidado entendimento, no Incidente de Assunção de Competência instaurado no REsp 1.604.412/SC, de que a prescrição intercorrente incide também sob a égide do diploma anterior, sempre que o exequente permanecer inerte por prazo superior ao da prescrição da pretensão executada.

Acrescente-se que, no CPC vigente, o art. 921 recebeu nova redação com a Lei 14.195/2021, estabelecendo parâmetros objetivos para a contagem do prazo da prescrição intercorrente, nos termos que interessam ao deslinde da controvérsia.

Art. 921. Suspende-se a execução:

[...]

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

[...]

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

[...]

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 4º-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)
.

§ 6º A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4º deste artigo.(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 7º Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código.(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

É indiscutível que a aplicação do regime da prescrição intercorrente deve respeitar os princípios da segurança jurídica, do acesso à justiça e da proteção da confiança, impondo-se a irretroatividade da Lei n. 14.195/2021 quanto a atos processuais regularmente praticados antes da sua entrada em vigor, em consonância com o art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro
.

Nesse contexto, a análise da prescrição intercorrente deve considerar a disciplina normativa e jurisprudencial vigente em cada período processual, nos seguintes termos:

1º.Na vigência do CPC/73, deve ser observado o IAC no REsp 1.604.412/SC;

2º. A partir da entrada em vigor do CPC/15 (18/03/201
6
), deve ser observada a redação original do artigo 921;

3º. A partir da vigência da Lei nº 14.195/2021 (27/08/2021), será observada anovaredação do artigo 921.

De modo sintético, até 27/08/2021 não se admitia a extinção da execução apenas pela
falta de localização
do devedor ou de seus bens
,
impondo-se a demonstração da inércia do credor pelo prazo correspondente à prescrição da pretensão executiva.

A aplicação da prescrição intercorrente, portanto, demanda exame detido das circunstâncias concretas do processo, distinguindo-se situações em que a paralisação decorre da inércia da parte exequente daquelas em que resulta de fatores alheios à sua vontade.

Nessa linha, o art. 240, § 3º, do

Código de Processo Civil dispõe que “
a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário
”, reforçando a diretriz cooperativa do processo civil brasileiro, estruturado sobre os princípios da boa-fé objetiva, da lealdade processual e da cooperação entre juízes e partes, conforme estabelece o art. 6º do mesmo diploma legal.

Cumpre ainda destacar o Verbete 150 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual
: "
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
".

No caso em exame, trata-se de execução de título judicial fundada em obrigação de pagar quantia certa, abrangendo tanto a pretensão de reparação civil quanto a cobrança de honorários sucumbenciais, cada qual submetido ao respectivo prazo prescricional legal.

A pretensão executiva de reparação civil sujeita-se ao prazo de
3 (três) anos
, previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

Quanto
à execução dos honorários advocatícios, incide o prazo prescricional de
5 (cinco) anos
para a respectiva cobrança, contado a partir do trânsito em julgado da sentença que os fixou, conforme dispõe o artigo 25 da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia).

Na hipótese
, conforme relatado,
a execução foi ajuizada em
23/04/2001
e, transcorridas mais de duas décadas, não houve a localização de bens passíveis de constrição, tampouco a satisfação do crédito. Diversas diligências de penhora e tentativas de redirecionamento contra terceiros mostraram-se
inócuas
, sem que se verificasse impulso processual efetivo capaz de afastar a incidência da prescrição intercorrente.

É de se registrar que, o prolongado lapso de inércia dos Exequentes, evidenciado pelo intervalo de aproximadamente quatro anos entre a intimação para dar andamento ao feito e a efetiva retomada da execução, caracteriza desídia processual relevante.

Tal circunstância
evidencia a
inexistência

de medidas concretas voltadas à satisfação do crédito, reforçando a configuração da prescrição intercorrente.

Registre-se, ainda, que o termo inicial do prazo prescricional intercorrente, em relação aos exequentes Aline de Vasconcelos Aguirre e Alan de Vasconcelos Aguirre, corresponde às datas em que completaram dezesseis anos, em 10/04/2005 e 07/07/2006, respectivamente. Nesses marcos temporais, já havia decorrido o período de suspensão do processo decretado em
12/04/2004
, em razão da inexistência de bens penhoráveis.

Desse modo, verifica-se que a prescrição intercorrente se consumou em
07/07/2009
quanto à pretensão de reparação civil e, em
07/07/2011
, quanto à execução dos honorários sucumbenciais.

Importante consignar
que no âmbito da execução, não se revela suficiente ao credor a mera apresentação de requerimentos genéricos ou destituídos de efetividade, com o único propósito de obstar a fluência do prazo prescricional. As medidas processuais devem ter caráter concreto e aptidão real para conduzir à satisfação do crédito, sob pena de configuração da prescrição intercorrente.

A reiteração de petições
inócuas
, sem resultado prático, não afasta a caracterização da inércia processual do exequente, tampouco impede o reconhecimento da perda da pretensão executiva pelo decurso do tempo.

Nesse contexto, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a mera movimentação processual, desacompanhada de providências efetivas para a localização de bens ou citação válida do devedor, não obsta a fluência da prescrição intercorrente:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente" (
AgRg
no Ag 1.372 .530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe
19/05/2014).

2 .
"A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens" (Tese 568 do STJ).
3 .
Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior.

4. Agravo interno desprovido. (STJ, Primeira Turma,
AgInt
no
AREsp
: 1165108 SC 2017/0218255-6, relator Ministro Gurgel De Faria, publicado no
DJe

rm
28/02/2020) (sem destaque no original)

[...]
1. Com efeito, a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no mesmo sentido, reconhecendo que a implementação da prescrição intercorrente não é paralisada com a realização de diligências para localização do patrimônio do executado desprovidas de efetividade.

2. Infirmar o entendimento do Tribunal estadual, a fim de afastar a prescrição, demandaria revolvimento de fatos e provas, o que é inviável nesta seara, em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.
3 .
Agravo interno improvido. (STJ, Terceira Turma,
AgInt
no REsp: 2091106/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, publicado no
DJe
06/12/2023) (sem destaque no original)

[...] 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A jurisprudência do STJ tem precedentes de distintos órgãos julgadores no sentido de que a mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente.

3. Agravo interno não provido. (STJ, Terceira Turma,
AgInt
no
AREsp
2441152 PR 2023/0288506-0, relator Ministro Moura Ribeiro, publicado no
Dje
em 28/02/2024). (sem destaque no original)

Portanto, é inequívoco que a mera repetição de diligências infrutíferas, sobretudo quando desacompanhadas de fundamentação idônea ou de elementos novos capazes de conferir efetividade à execução, não constitui impulso processual apto a interromper o curso da prescrição.

Ressalte-se, ademais, que a prescrição intercorrente já se encontrava consumada em momento anterior à vigência da Lei n. 14.195/2021, razão pela qual eventual debate sobre a retroatividade da norma revela-se irrelevante para a solução da controvérsia.

De igual modo, não incidem no caso o disposto no art. 240, § 3º, do CPC,
bem como o Verbete

Sumular
106 do STJ, porquanto todas as diligências requeridas pelos exequentes foram prontamente apreciadas pelo Juízo, inexistindo mora imputável ao Poder Judiciário que pudesse justificar a ausência de constrição patrimonial ou a paralisação do processo no prazo legal.

Por fim, anoto que, a prescrição intercorrente foi arguida em exceções de
pré
-executividade opostas por Agropecuária São Francisco do Guaporé Ltda., Rosana
Sorge
Xavier e JBS S.A. Os exequentes foram regularmente intimados e apresentaram impugnação, sustentando a inexistência de inércia e requerendo o prosseguimento da execução.

Assim, fica afastada a alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal, pois o contraditório foi plenamente assegurado no próprio incidente, em conformidade com o art. 921, § 5º, do CPC e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que exige a efetiva oportunidade de manifestação antes da extinção da execução.

Diante desse cenário,
é inevitável, na hipótese, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, diante do reconhecimento da prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável a prescrição intercorrente à execução, por inércia.

III. Razões de decidir

3.
A prescrição intercorrente é aplicável nos casos em que, após o ajuizamento da execução, verifica-se a inércia do exequente diante da ausência de localização de bens, durante longo período, sem que haja culpa do judiciário.

4. A ausência de movimentação útil nos autos, durante longos anos, justifica a aplicação do art. 921, §1º e §5º, do CPC e da Súmula 150 do STJ.

5. Não restando demonstrada culpa exclusiva do Judiciário na paralisação processual, afasta-se a incidência da Súmula 106 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Aplica-se a prescrição intercorrente à execução por inércia do exequente, quando não se desincumbe o exequente em promover atos concretos, durante anos, a fim de satisfazer a execução.

2. A paralisação do processo por ausência de diligência do credor inviabiliza a aplicação da Súmula 106 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 921, §1º e §5º; CC, art.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 150 e 106. (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Apelação 0001024-34.2006.8.11.0111, relator Desembargador Sebastiao Barbosa Farias, julgado em 03/07/2025, publicado no DJE 03/07/2025)

[...] As normas e a orientação jurisprudencial que vigiam antes da alteração promovida pela Lei 14.195/21 orientam que o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, e o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 ano (STJ - IAC 1).

A inércia da exequente não decorre necessariamente apenas de sua desídia, mas também da absoluta impossibilidade de se encontrar bens penhoráveis, de modo que requerimentos genéricos ou diligências repetidas e infrutíferas não são aptos a suspender ou interromper o prazo prescricional. (TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Apelação 1011934-81.2025.8.11.0000, relator Desembargador Dirceu Dos Santos, julgado em 30/06/2025, publicado no DJE 30/06/2025).

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cédula de crédito bancário possui prazo prescricional trienal, nos termos do art. 206, § 3º, VIII, do CC e do art. 70 do Decreto n. 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra).

4. Aplicando-se a Tese 1.2 do IAC n. 1 do STJ, a contagem da prescrição intercorrente, no caso, se dá pelo modelo bifásico: (i) suspensão ficta de 01 (um) ano, a partir da ausência de localização de bens penhoráveis; (
ii
) seguido do prazo prescricional do direito material.

5. A última diligência efetiva ocorreu em novembro de 2019 (restrição via
Renajud
), sendo que os pedidos subsequentes não resultaram em constrição patrimonial efetiva, apta a interromper o curso da prescrição.

6. Transcorrido o prazo de suspensão ficta (novembro de 2019 a novembro de 2020) e o prazo prescricional trienal (dezembro de 2020 a novembro de 2023), resta configurada a prescrição intercorrente, nos termos do IAC n. 1 e do Tema n. 568, ambos do STJ.

7. A prescrição intercorrente já estava consumada antes da vigência da Lei n. 14.195/2021, tornando irrelevante a discussão sobre sua retroatividade.

8. Respeitado o contraditório, não foram apresentados elementos capazes de afastar a incidência da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento: “1. Caracteriza-se a prescrição intercorrente quando, após o esgotamento das diligências usuais para localização de bens, o processo permanece paralisado por prazo superior ao prescricional. 2. O mero peticionamento sem resultado útil não possui efeito interruptivo ou suspensivo da prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados: CR, art. 5º, LXXVIII; CC, art. 206, § 3º, VIII; CPC,
arts
. 85, § 11 e 921, §§ 4º e 5º; Lei n. 10.931/2004, art. 44; Decreto n. 57.663/66, art. 70; Lei 6.830/1980, art. 40, § 2º; Lei n. 14.195/2021.

Jurisprudências relevantes citadas: STF, Súmula n. 150; STJ, REsp n. 1.604.412/SC (IAC n. 1) e REsp n. 1.340.553/RS (Tema Repetitivo n. 568); TJMT, N.U 0004752-13.2016.8.11.0021. (TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, Apelação 0010425-32.2013.8.11.0040, relator Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes, Julgado em 27/06/2025, publicado no DJE 27/06/2025).

Dessume-se, pois, que as razões recursais não trazem argumentos inovadores ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Ao revés, limitam-se à reiteração das teses anteriormente deduzidas, com nítido propósito de rediscutir matéria já devidamente analisada.

Oportuno ressaltar, que o Recurso de Agravo Interno tem por finalidade a submissão da decisão monocrática ao órgão colegiado, desde que demonstrado, de forma clara e objetiva, o desacerto do entendimento proferido, mediante a apresentação de fundamentos juridicamente relevantes e aptos a justificar a sua reforma.

A mera repetição das alegações já enfrentadas na decisão agravada, sem o acréscimo de novos argumentos ou demonstração de erro material ou de violação a norma jurídica, desvirtua a finalidade do recurso e não autoriza o seu provimento.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO –CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo prova cabal da transação bancária questionada, incluindo o instrumento do contrato bancário subscrito pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do negócio jurídico, ilegitimidade das cobranças daí decorrentes, muito menos em danos morais indenizáveis.

2.Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.
(TJMT
, Primeira Câmara de Direito Privado,
Agravo Interno 1004620-67.2021.8.11.0051,
r
elator
Juiz Convocado
Márcio Aparecido Guedes,
publicado no DJE em
18/03/2024)
. [
sem destaque no original
].

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Recurso de Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025